Tribunal: STF
Processo: AI 578858
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
   GRAVAÇÃO.  CONVERSA TELEFÔNICA FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES, 
   SEM CONHECIMENTO DO OUTRO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA LEGAL DE SIGILO 
   OU DE RESERVA DE CONVERSAÇÃO. LICITUDE DA PROVA. ART. 5º,  XII e 
   LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
1.	A gravação de conversa 
   telefônica feita por um dos interlocutores, sem conhecimento do 
   outro, quando ausente causa legal de sigilo ou de reserva da 
   conversação não é considerada prova ilícita.  Precedentes. 
   
2.	Agravo regimental improvido.